Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O juízo a quo decidiu que: “A responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL restou reconhecida pela c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, onde foi fixada a seguinte tese: ‘Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08’.”
2. A responsabilidade subsidiária do Distrito Federal se estende aos honorários de sucumbência, de modo que os requisitórios dessa quantia devem ser expedidos em face do IPREV/DF.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.